Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728522-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIR RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DO AMARAL JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DO AMARAL JÚNIOR em favor de VALDIR RODRIGUES DA SILVA, com pedido liminar, pelo qual pretende a expedição de alvará de soltura em favor do apenado. Narra haver sido o paciente condenado à pena de 23 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, tendo cumprido aproximadamente 4 anos e 11 meses da pena e apresentado bom comportamento. Destaca o genuíno arrependimento do paciente e a firme disposição em se ressocializar, haja vista as atividades laborais e educacionais praticadas na unidade prisional. Aduz possuir o paciente saldo de 347 dias remidos, os quais devem ser considerados no cálculo para a progressão de regime. Sustenta o preenchimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei n. 7210/84, fazendo jus à imediata progressão para o regime semiaberto. Ressalta a existência de proposta concreta de emprego, além de residência fixa junto aos pais idosos, os quais necessitam de apoio físico e afetivo. Ademais, colaciona autorização para convívio com o filho menor, expedida pela mãe da criança (vítima dos crimes que levaram à condenação do paciente), o que demonstra o reconhecimento da sua reabilitação. Sustenta a considerável economia aos cofres públicos em caso de transferência para o regime semiaberto. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para determinar a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, o que deve ser confirmado no mérito, reconhecendo-se o direito à progressão ao regime semiaberto. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Compulsando os autos do processo de execução n. 0402722-90.2021.8.07.0015 (SEEU), observa-se que o pleito não foi submetido à Vara de Execuções Penais. Nota-se, no entanto, a impetração de habeas corpus na origem, com o mesmo objetivo, o qual não foi conhecido sob os seguintes argumentos (mov 199.1): “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa do sentenciado VALDIR RODRIGUES DA SILVA, que atualmente cumpre pena em regime carcerário fechado. Juntado o pleito, vieram os autos imediatamente conclusos. Relatei. DECIDO. Analisando a petição juntada ao Mov. 197.1, observo que não foi indicada de forma clara a iminência de sofrimento de violência ou coação ilegal, ou mesmo a prática de ato, por este Juízo ou outra autoridade, que houvesse representado tal circunstância, justificando a impetração do remédio processual. Não obstante, verifico que a Vara de Execuções Penais não possui competência ou atribuição legal para conhecer e julgar pedidos de Habeas Corpus em favor de pessoas privadas de liberdade, nos termos da Lei n. 11.697/2008 e do Regimento Interno do TJDFT. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos formulados. Intimem a Defesa para que, querendo, promova a impetração desejada perante o foro adequado, bem como para que, se assim entender, formule, pela via adequada, os pedidos que entender cabíveis no que tange à situação processual do sentenciado.” Assim, não evidenciada qualquer flagrante ilegalidade a justificar a impetração do presente remédio constitucional, a análise da pretensão ensejaria supressão de instância, o que não se admite, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria relacionada à progressão de regime, sobretudo quando depende da análise dos requisitos subjetivos, do cálculo de dias remidos e da avaliação de proposta concreta de emprego, dentre outras matérias. Caberia, portanto, à Defesa, submeter o pedido ao juízo da execução, desta vez pela via adequada. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO NO SISTEMA CARCERÁRIO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. ORDEM DENEGADA. 1. A concessão de progressão de regime não é automática. Além da observância dos requisitos objetivos, impõe-se a análise, pelo Juízo da VEP, dos requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. 2. Ausente pronunciamento do Juiz da VEP sobre a progressão do regime prisional no caso do paciente, eventual incursão na matéria pelo órgão colegiado ensejaria supressão de instância. 3. Além disso, esse Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula dispondo que “O habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais” (Súmula 15). 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1819308, 0754183-05.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) Execução penal. Progressão. Supressão de instância. Não examinado pedido de aplicação retroativa da L. 13.964/19, para alterar a fração de cumprimento de pena para progressão de regime, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1770933, 07401527720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO TEMPO DE PROGRESÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Inviável a análise de pedido de redução do tempo de progressão de regime, ante a ausência de manifestação do Juízo da VEP, sob pena de caracterizar supressão de instância. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1402960, 07001596120228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CONTÁGIO ADOTADAS PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não houve análise do pedido de progressão ao regime semiaberto pelo Juízo da VEP, o pleito não pode ser conhecido em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. (...) 5. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1265591, 07108362420208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, de acordo com a Súmula n. 15 do TJDFT, “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator